Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-11.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários advocatícios. Em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, é cabível a condenação em honorários advocatícios em desfavor do recorrente vencido. Houve sucumbência recíproca, pois o recurso de ambas as partes foi rejeitado na maior parte. O recurso do embargante foi provido apenas em relação ao termo inicial da correção monetária, o que representa um percentual ínfimo em relação ao objeto principal que deve ser desconsiderado para fins de sucumbência. Não há, pois, fundamento para a condenação em honorários advocatícios.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.